Tribunal: TJPA
Processo: 0802810-29.2021.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6058 - Indenização Trabalhista
Data de julgamento: 2026-02-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802810-29.2021.8.14.0028

APELANTE: ANTONIO CARLOS COELHO DOS SANTOS

APELADO: MUNICIPIO DE MARABA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL: 0802810-29.2021.8.14.0028

COMARCA DE ORIGEM: Marabá – 3ª Vara Cível e Empresarial

RECORRENTE: ANTÔNIO CARLOS DOS SANTOS

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE MARABÁ

RELATOR: DES. JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

Ementa: Direito Administrativo. Ação indenizatória. Desapropriação indireta. Imóvel demolido em obra pública. Ilegitimidade ativa. Ausência de prova da posse ou da propriedade. Recurso desprovido.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido indenizatório formulado por suposta desapropriação indireta de imóvel urbano, demolido no curso de obras públicas realizadas pelo Município de Marabá, sem prévio procedimento expropriatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em:
(i) saber se o autor/apelante detinha posse legítima ou propriedade do imóvel demolido, de modo a configurar legitimidade ativa para postular indenização por desapropriação indireta;

(ii) saber se houve esbulho possessório decorrente da conduta administrativa do ente municipal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Não há nos autos comprovação da propriedade formal do imóvel, tampouco da posse legítima e contemporânea por parte do apelante, que alegou ter recebido o bem por doação verbal, sem apresentar qualquer início de prova escrita.

4.

Os documentos constantes dos autos — ofícios administrativos, declaração de associação de moradores e laudos técnicos — indicam que o imóvel estava abandonado e que o real ocupante na ocasião da demolição era terceiro (Raimundo Coelho de Souza), o qual foi devidamente realocado.

5.

Constatou-se, ainda, que o autor/apelante fora anteriormente contemplado com unidade habitacional no Residencial Tiradentes, por meio do programa Minha Casa Minha Vida.

6.

A jurisprudência admite a possibilidade de indenização por desapropriação indireta mesmo sem título formal de propriedade, desde que demonstrada a posse legítima e a boa-fé, o que não ocorreu na espécie.

7.

Inexistente prova de que o apelante era possuidor direto do imóvel no momento da intervenção administrativa, restando inviabilizada sua pretensão indenizatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1.

“É imprescindível, para o acolhimento de pedido indenizatório fundado em desapropriação indireta, a comprovação de posse legítima e contemporânea ou de propriedade do imóvel atingido pela obra pública.”

2.

“A ausência de comprovação da titularidade possessória afasta a legitimidade ativa para postular indenização decorrente de intervenção estatal.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXIV; CPC, art. 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada:
TJPA, AC 0001296-22.2016.8.14.0005, Rel. Desª Célia Regina de Lima Pinheiro; TJRO, AC 0000636-27.2012.8.22.0011; TJSP, AI 2043264-04.2021.8.26.0000.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 0802810-29.2021.8.14.0028, em que é apelante ANTÔNIO CARLOS DOS SANTOS e apelado MUNICÍPIO DE MARABÁ:

ACORDAM os Desembargadores que integram a 3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do relatório e do voto proferido pelo Excelentíssimo Desembargador Relator.

Belém-PA, assinado eletronicamente na data e hora registradas no sistema.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por ANTÔNIO CARLOS DOS SANTOS em face de sentença proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá que, nos autos da AÇÃO INDENIZATÓRIA proposta pelo ora apelante em face do MUNICÍPIO DE MARABÁ, julgando improcedente o pedido.

Na origem, cuida-se de AÇÃO INDENIZATÓRIA proposta pelo ora apelante em face do apelado, na qual alega e requer que:

(i)

Era legítimo proprietário de imóvel urbano localizado na Rua Vinte e Sete de Março nº. 110, bairro Francisco Coelho, Velha Marabá, Marabá-PA, onde residia por mais de 20 (vinte) anos até ser destruído;

(ii)

A demolição ocorreu em virtude de obras públicas realizadas pelo Município (contenção das margens dos rios Tocantins e Itacaiunas), sem prévia desapropriação e sem o pagamento de qualquer indenização, caracterizando desapropriação indireta;

(iii)

Não recebeu aluguel social e tampouco foi contemplado com imóvel substitutivo ou compensação financeira, ao passo que outros moradores da localidade receberam tais benefícios;

(iv)

Requereu, ao final, a procedência dos pedidos, para condenar o réu a pagar ao autor a indenização correspondente ao valor atualizado do imóvel, no importe de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

O réu foi citado e apresentou contestação, arguindo, resumidamente, que (ID. 27457247):

(i)

Preliminarmente, a parte autora é ilegítima, uma vez que r não comprovou ser o legítimo proprietário do imóvel e que este já havia sido beneficiado pelo Programa Minha Casa Minha Vida, circunstância que afastaria o

direito à cumulação dos benefícios.

(ii)

Não há nexo de causalidade entre o alegado dano e a conduta social;

(iii)

Requereu seja acolhida a preliminar e, caso ultrapassada, seja a ação julgada improcedente.

O Município peticionou, requerendo a citação da Superintendência de Desenvolvimento Urbano do Município de Marabá, para integrar à lide no polo passivo (ID. 27457255).

A parte autora apresentou réplica, rechaçando os argumentos apresentados na inicial (ID.27457262).

As partes requereram prova testemunhal

(ID. 27457265 e 27457267). O réu, na ocasião, registrou que há preliminar de ilegitimidade de parte que poderia ser dirimida (ID. 27457267).

O magistrado de piso sentenciou o feito, julgando improcedente o pedido (ID. 27457268):

Considerando que foi suscitada preliminar na contestação apresentada pelo Município de Marabá, passo a devida análise.

A parte ré alega ilegitimidade ativa do autor, tendo em vista que não é proprietário do imóvel em questão e nem residia no mesmo no período de realização das obras de infraestrutura portuária.

Da análise aprofundada dos fatos articulados na inicial e na contestação, bem como dos documentos que a instruem a demanda, entendo que merece acolhimento a preliminar, haja visto que o autor não comprovou a titularidade do imóvel.

O próprio autor em sua inicial afirma que ganhou a casa de sua mãe PETROLINA COELHO DOS SANTOS, no entanto, não junta nenhum documento que comprova a referida doação, se limitando em dizer que residiu no imóvel por cerca de 20 anos, até o dia em que a prefeitura derrubou sua casa, ainda com alguns pertences dentro, alegando ser precária e não ter condições de moradia.

O Município réu, por sua vez, demonstrou que o autor não tem legitimidade para postular a presente ação.

O Município de Marabá discorreu, que no ano de 2010, consta um Parecer técnico da Defesa Civil relatando a situação de risco do imóvel em questão, solicitado pelo próprio autor, com a finalidade de verificar as condições de segurança, onde constatou-se perigo iminente de desmoronamento, após isso, o autor foi incluído e beneficiado no Programa Minha Casa Minha Vida, no Residencial Tiradentes, conforme documentos acostados os autos.

No período da ocorrência das obras, a casa estava totalmente abandonada e a metade da casa já desbarrancada, por estar edificada às margens do Rio Itacaiunas e apresentar perigo aparente. De acordo como a documentação, o imóvel em questão ( Rua 27 de Março, Nº 110) era dividido em 04 (quatro) casas, sendo 03 (três) destas totalmente abandonadas em situações precárias e de risco. O único que ainda residia no local era o Sr. Raimundo Coelho, o qual foi realocado pela Prefeitura para uma outra casa, bem como beneficiado pelo programas sociais.

Ademais, o imóvel em discussão, apesar de ser herança dos avós do autor, tratava-se na verdade, de mera detenção, por estar localizada em Área de Preservação Permanente – APP,

por se localizar à margens de rio e juridicamente impossível de apropriação. De outra sorte, por se tratar de área pertencente ao poder público, impossível de ser apropriada mesmo por usucapião ou de se constituir em posse.

Nessa toada, inexistindo a composição correta da lide processual, ou seja, não sendo o autor da ação possuidor da legitimidade do direito pleiteado, não resta alternativa ao Poder Judiciário senão a extinção do feito, sem julgamento de mérito.

Frisa-se, ainda, que ausência de legitimidade ativa, por se tratar de uma das condições da ação, é matéria de ordem pública cognoscível a qualquer tempo e grau, sendo insuscetível de preclusão nas instâncias ordinárias.

Ante o exposto, reconheço a ilegitimidade ativa do autor e julgo IMPROCEDENTE o presente pedido.

Condeno o requerente a arcar com as custas processuais e honorários advocatícios ao procurador do réu, que fixo em 10 % (dez por cento) do valor da causa, ficando, no entanto, a exigibilidade da verba suspensa por força do disposto no art. 98, § 3º, do CPC

O autor opôs embargos de declaração (ID. 27457269). Houve apresentação de contrarrazões pelo réu (ID. 27457272). O magistrado de piso conheceu dos embargos, negando-lhes provimento (ID. 27457275).

Irresignado, o autor interpôs recurso de apelação. Em suas razões, argui, sinteticamente, que (ID. 27457276):

(i)

Era possuidor de boa-fé e residente no imóvel por mais de 20 (vinte) anos, tendo recebido o bem por doação materna;

(ii)

Houve efetiva destruição do imóvel pelo réu no curso da obra pública;

(iii)

A ausência de indenização afronta os princípios constitucionais da justa e prévia indenização e vedação ao enriquecimento ilícito pelo Poder Público;

(iv)

A alegação de que teria se beneficiado com outro imóvel não está devidamente comprovada nos autos, sendo matéria controvertida a exigir prova;

(v)

Requereu, ao final, o provimento do recurso, para a reforma da sentença vergastada.

Em contrarrazões, argui o apelado que (ID. 27457282):

(i)

Ausência de comprovação de propriedade ou posse legítima por parte do recorrente;

(ii)

Existência de documentos que indicariam a contemplação do autor com moradia em programa habitacional;

(iii)

Regularidade da conduta administrativa e inexistência de violação de direitos individuais;

(iv)

Requereu, ao final, o desprovimento do recurso.

Os autos foram, inicialmente, distribuídos à relatoria do Exmo. Desembargador Mairton Marques Carneiro que recebeu o recurso em seu duplo efeito (ID. 27457323) e encaminhou o feito ao Ministério Público (ID. 28924912).

Instado, o Ministério Público se manifestou pelo conhecimento do recurso e pelo seu desprovimento (ID. 30625987).

Vieram os autos à minha relatoria, em cumprimento a Emenda Regimental nº. 37/2025.

Inclua-se em pauta em Plenário Virtual.

É o relatório.

Belém-PA, assinado eletronicamente em data e hora fornecidas pelo sistema.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

Cinge-se a controvérsia à análise da legitimidade ativa do autor/apelante para pleitear indenização por suposta desapropriação indireta de imóvel urbano, bem como à existência de nexo causal entre a conduta administrativa do Município e a alegada perda do bem, diante de sua demolição no curso de obra pública.

Da análise dos autos, verifica-se que o autor/apelante ajuizou Ação Indenizatória alegando ter residido por mais de 20 anos no imóvel situado na Rua 27 de Março, nº 110, bairro Francisco Coelho, em Marabá-PA, e que este fora demolido pelo Município no contexto das obras de contenção das margens dos rios Tocantins e Itacaiunas. Aduziu que não houve prévia desapropriação ou indenização, tampouco o pagamento de aluguel social ou realocação em outro imóvel, circunstância que configuraria desapropriação indireta, em afronta ao art. 5º, XXIV, da Constituição Federal.

Entretanto, ao proferir sentença, o Juízo
a quo
acolheu a preliminar de ilegitimidade ativa arguida pelo Município, por entender não haver prova da propriedade ou posse legítima do bem pelo autor, tampouco sua residência no local no período dos fatos, julgando improcedente o pedido indenizatório.

Pois bem. Compulsando detidamente os autos, observa-se que o apelante não logrou comprovar documentalmente a propriedade formal do imóvel. De fato, limitou-se a afirmar que recebeu o bem por doação verbal de sua genitora, sem apresentar instrumento translativo de domínio, escritura pública ou mesmo início de prova escrita neste sentido. Tal fato, por si só, não afasta, necessariamente, a possibilidade de pleito indenizatório, haja vista o reconhecimento da posse como interesse juridicamente tutelado, desde que demonstrada sua legitimidade e o
animus domin
i.

Todavia, no caso concreto, a situação fática delineada pelas provas documentais converge no sentido contrário à tese sustentada pelo apelante, consoante será demonstrado a seguir.

O Ofício nº 505/2021, da Superintendência de Desenvolvimento Urbano, informa que quem residia no imóvel era o Sr. Raimundo Coelho de Souza, que inclusive foi realocado pela municipalidade, tendo o autor sido beneficiado anteriormente com imóvel no Residencial Tiradentes, no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida, por residir em área de risco. Informa ainda que o imóvel se encontrava abandonado, com parte de sua estrutura já desbarrancada, sendo localizado em Área de Preservação Permanente – APP, o que o torna juridicamente insuscetível de apropriação (ID. 27457248).

Ainda, consta dos autos declaração subscrita pelo Presidente da Associação de Moradores do Bairro Francisco Coelho, asseverando que o morador do imóvel demolido era o citado Raimundo Coelho de Souza, e não o apelante (ID. 2745249).

Por seu turno, o Memo DMF717/2021, expedido pelo Diretor do Departamento Municipal de Fiscalização de Postura, também ratifica a situação de abandono do imóvel e o fato de que Antônio Carlos dos Santos já havia sido contemplado com habitação popular, reforçando a ausência de prejuízo indenizável e, sobretudo, de residência e posse contemporânea à demolição (ID. 27457250).

Dessa forma, não restando evidenciada a posse legítima, exclusiva e atual do imóvel pelo apelante, tampouco o efetivo esbulho possessório ou a supressão de sua esfera patrimonial decorrente da conduta estatal, inviável o reconhecimento de sua legitimidade ativa para o pedido indenizatório.

Com efeito, a jurisprudência é pacífica no sentido de que, ainda que se reconheça o cabimento de indenização em caso de desapropriação indireta, é indispensável a demonstração de que o autor era de fato possuidor ou proprietário do imóvel afetado pela obra pública, não bastando alegações genéricas ou residências pretéritas:

APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. PRELIMINARE DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEITADA . PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. ACOLHIDA. PARCIAL CONHECIMENTO. DESAPROPRIAÇÃO . UTILIDADE PÚBLICA. POSSE. COMPROVAÇÃO. INDENIZAÇÃO DA TERRA NUA . POSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DE PROPRIEDADE. DESNECESSIDADE. INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL . 1- Trata-se de apelação interposta contra a sentença que, nos autos da Ação de Indenização por Desapropriação, julgou improcedente a pretensão e condenou os autores em honorários advocatícios na monta de 10% (dez por cento) do valor da causa, sob condição suspensiva de exigibilidade, a teor do art. 98, §§ 2º e 3º do CPC; 2- A sentença desconstitui o direito dos autores, ora recorrentes, por ausência de registro de título da terra junto ao cartório de imóvel competente. A apelação traz argumentos a respeito de sua condição de possuidores de boa-fé, o que lhes constituiria o direito à indenização da terra nua, independentemente da existência de escritura pública, do que se depreende que a argumentação impugna os termos da sentença, embora não se refira, especificamente, a todos os fundamentos do decisum. Preliminar de ausência de dialeticidade rejeitada; 3- Não devem ser conhecidas as matérias recursais não submetidas ao juízo de origem, por consistirem em inovação inadmissível em sede revisional . Preliminar de ausência de inovação recursal acolhida. Apelo conhecido em parte; 4- De acordo com o Decreto-Lei nº 3.365 de 21 de junho de 1941, em seu art. 4º-A, parágrafo único, a indenização de benfeitorias é medida compensatória da desapropriação; 5- Ao possuidor de boa-fé é reconhecido o direito de receber a indenização pela desapropriação de sua posse, não se aplicando o art . 34 do DL 3365/41 que exige prova de propriedade; 6- A posse legítima é desaropriável, sendo indenizável o possuidor de boa-fé pelo valor do imóvel em sua integralidade, pelo somatório do valor das benfeitorias e do terreno sobre o qual exerça a posse; 7- Apelação parcialmente conhecida e provida no quanto conhecida. Vistos, relatados e discutidos os autos. Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 38ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 13/11/2023 a 21/11/2023, à unanimidade, em conhecer parcialmente do recurso de apelação e, no quanto conhecido, dar provimento, nos termos da fundamentação. Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO Relatora

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0001296-22 .2016.8.14.0005, Relator.: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 13/11/2023, 1ª Turma de Direito Público)

Apelação cível. Desapropriação indireta. Posse. Indenização material . Possibilidade. A desapropriação indireta ocorre quando o Poder Público toma posse de imóvel particular, incorporando-o ao seu patrimônio de forma irreversível sob os aspectos fáticos e econômicos, sem observar as formalidades e as cautelas do procedimento expropriatório. A falta de prova de propriedade não retira o direito do possuidor pleitear eventual indenização quando a posse resta comprovada, in casu, por contrato particular de compra e venda do imóvel, cadastro imobiliário fiscal e certidão negativa de IPTU, na qual consta seu nome como titular. O possuidor de boa-fé tem legitimidade para defender a posse do bem adquirida por meio de contrato de compra e venda, independentemente de registro em cartório imobiliário . A expropriação indireta dá ensejo, em favor do possuidor, à indenização equivalente ao valor do bem expropriado, em especial quando a posse é de boa-fé. Apelo provido.

(TJ-RO - AC: 00006362720128220011 RO 0000636-27.2012 .822.0011, Data de Julgamento: 16/11/2020)

AGRAVO. DESAPROPRIAÇÃO. INTERVENÇÃO DE TERCEIROS. Os possuidores ostentam legitimação passiva para a desapropriação de bem que se noticia sob sua posse: "A desapropriação atinge bens e direitos, mobiliários e imobiliários, corpóreos e incorpóreos, desde que sejam passíveis de apossamento e comercialidade, tenham valor econômico ou patrimonial e interessem à consecução dos fins do Estado . Consoante jurisprudência do E. Supremo Tribunal Federal, verbis: 'Tem direito à indenização não só o titular do domínio do bem expropriado, mas também, o que tenha sobre ele direito real limitado bem como direito de posse' (STF, RE 70.338, Rel. Antonio Nader)" (REsp 769 .731 -STJ) Provimento do agravo.

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 20432640420218260000 São Paulo, Relator.: Ricardo Dip, Data de Julgamento: 21/05/2021, 11ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 21/05/2021)

No caso sob exame, inexiste prova mínima que sustente a posse direta do apelante no imóvel ao tempo da intervenção administrativa. Ao contrário, os elementos constantes nos autos apontam para sua inexistência fática no local, desabonando a tese de desapropriação indireta.

Por fim, também não prospera a alegação de que não houve comprovação do recebimento de outro imóvel. Os documentos indicam que o autor foi beneficiado com unidade habitacional em programa social, o que elide eventual dano material, além de comprometer a narrativa de desamparo absoluto.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso de apelação, mantendo incólume a sentença de improcedência.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 19/02/2026